Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 248, § 4o, DO CPC. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pretende o réu/agravante que seja reconhecida a nulidade da citação ocorrida na ação monitória – que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de débito relativo a contrato de locação – e, via de consequência, a nulidade dos atos processuais subsequentes, notadamente, do bloqueio de valores realizado na fase de cumprimento de sentença, via Sisbajud.

2. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Na espécie, o AR foi efetivamente assinado, tanto pelo carteiro, como pelo recebedor, circunstâncias que atestam a validade da citação.

3. Se o réu/agravante não foi capaz de comprovar, por nenhum meio de prova, que residia em endereço diverso daquele em que se perfectibilizou o ato citatório, tampouco de demonstrar a invalidade da citação realizada na forma do § 4o do art. 248 do CPC, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, na medida em que rejeitou a tese de nulidade suscitada.

4. Recurso conhecido e desprovido.